Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-43.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009863-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), GABRIEL LUZ DA SILVA - CPF: 712.635.101-16 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VITOR SALES DOS SANTOS - CPF: 044.119.381-11 (INTERESSADO), EDUARDO SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
– DESCRIÇÃO FÁTICA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apresentada, de forma clara, a descrição dos fatos delituosos atribuídos ao paciente, bem ainda elementos concretos acerca da necessidade de segregação provisória para garantia da ordem pública, descabe falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Havendo motivação suficiente, à luz do disposto no art. 312 do CPP, não há lugar, ao menos neste momento processual, para a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se revelarem ineficazes para o fim almejado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Luz da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da suposta pratica dos crimes de furtos qualificados e desobediência.

O impetrante sustentou, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, por falta de individualização da conduta, em tese, perpetrada, e o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, além da suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pediu, com essas considerações, “
a concessão LIMINAR da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo por medida cautelar diversa da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura
”. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório – Id. 209724650.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

210278656.

A autoridade apontada coatora prestou informações – Id.

210462692.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 211297166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Infere-se do processado que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de furto qualificado, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão, busca exploratória e quebra de sigilo telefônico, telemático e informático, formulada pela autoridade policial.

Narra, em síntese, que os representados
são suspeitos da prática de furto qualificado, perpetrado no dia 9/1/2024, por volta das 18h, quando teriam sido invadidas duas propriedades rurais localizadas no município de Pontal do Araguaia/MT e subtraídos diversos objetos das vítimas
.

O Ministério Público, por seu turno, manifesta-se pelo: (a) deferimento [...] da representação de prisão preventiva de
GABRIEL LUZ DA SILVA
e VITOR SALES DOS SANTOS (ID 142669676).

[...]

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade [...].

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo constante no relatório policial de p. 99-102.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados,
diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP [...].

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal [...]”
– Id. 209724655, destaquei.

Inicialmente, afasta-se a alegação defensiva de ausência de individualização da conduta do paciente na decisão objurgada.

Na hipótese, como bem descrito alhures, o paciente foi incluído no polo passivo por, supostamente, haver atuado em furtos qualificados, perpetrados no dia 9.1.2024, em duas propriedades rurais localizadas no município de Pontal do Araguaia/MT e subtraídos diversos objetos das vítimas, de valores significantes, juntamente com outros dois comparsas, um deles identificado como Vitor Sales dos Santos, como apontam as investigações preliminares efetuadas pela autoridade policial, a tornar evidenciado o
fumus commissi delicti
.

Verifica-se, ainda, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi motivada principalmente pelo fato de o paciente registrar em seu desfavor Inquérito Policial [n. 1010474-18.2023.8.11.0004], igualmente, por crime patrimonial [roubo majorado, ano 2023], indicativo de que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva, a denotar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Referidas considerações traduzem inequivocamente a presença do denominado
periculum libertatis
, a tornar clara, consequentemente, a necessidade da prisão provisória instaurada no processo penal em apreço, cuja audiência de instrução e julgamento já está designada para data próxima – 8.5.2024 – Id. 153026429, autos da Ação Penal n. 1003131-34.2024.8.11.0004

Constata-se, pois, que a manutenção da custódia cautelar atende às disposições dos artigos 312, 313 e 315, todos do CPP, estando, ainda, em perfeita consonância com a norma inscrita no artigo 93, inciso IX, da CF.

Havendo motivação suficiente, à luz do disposto no art. 312 do CPP, não há lugar, ao menos neste momento processual, para a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se revelarem ineficazes para o fim almejado.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024